Tribunal: TRF3
Processo: 5025459-54.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
56/575)

5025459-54.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025459-54.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA. ART. 68 DO ADCT. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Embargos de declaração opostos pelo INCRA contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou a adoção de providências voltadas à proteção de território em estudo de regularização fundiária quilombola, diante de mora administrativa.

II. A obscuridade apontada quanto à identificação da comunidade quilombola merece esclarecimento, para consignar que a determinação judicial refere-se à Comunidade Quilombola José Joaquim de Camargo, especificamente ao Núcleo Camargo Fernandes – Votocel/Votorantim, integrante da comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares.

III. Não se verificam as alegadas omissões relativas à existência de ações possessórias ou à complexidade do procedimento administrativo de elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, porquanto o acórdão analisou a controvérsia sob a perspectiva da proteção do direito constitucional assegurado às comunidades quilombolas e da necessidade de preservação do resultado útil do processo.

IV. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, destinando-se apenas à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

V. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para esclarecimento, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 68 do ADCT; CPC, art. 1.022; Decreto no 4.887/2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025459-54.2024.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA contra o acórdão proferido pela 1a Turma deste Tribunal no julgamento do agravo de instrumento no 5025459-54.2024.4.03.0000. O acórdão foi assim ementado (ID 334441304):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA. DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS. DEMORA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação civil pública, indeferiu pedido de suspensão de obras em área em estudo de delimitação como território quilombola. Alegação de risco atual de esbulho e intervenção imobiliária na área. Decisão parcialmente favorável em sede liminar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há mora administrativa do INCRA na conclusão dos estudos e da delimitação das terras quilombolas; e (ii) se é possível determinar medidas assecuratórias, incluindo autotutela possessória, em face de intervenções imobiliárias que ameaçam o território em litígio.

III. Razões de decidir

Reconhecimento de que o art. 68 do ADCT assegura eficácia plena e imediata aos direitos territoriais das comunidades quilombolas. Aplicação da jurisprudência do STF (ADI 3.239/DF) que confirmou a constitucionalidade do Decreto no 4.887/2003.

O direito à titularidade das terras quilombolas possui prioridade normativa, devendo ser protegido contra turbações enquanto perdurarem os estudos de delimitação.

A omissão administrativa compromete a efetividade da sentença transitada em julgado e a duração razoável do processo, justificando a intervenção judicial.

Determinação ao INCRA para adoção de providências no prazo de 60 dias, incluindo publicação do edital de delimitação e adoção de medidas assecuratórias, nos termos do art. 13, §1o, do Decreto no 4.887/2003.

IV. Dispositivo e tese

Agravo parcialmente provido. Fixação de prazo para o INCRA realizar as medidas necessárias à proteção e à titulação do território quilombola.

Tese de julgamento: “1. O art. 68 do ADCT possui eficácia plena e assegura às comunidades quilombolas o direito à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas. 2. É legítima a fixação de prazo judicial para que o INCRA conclua os estudos e adote medidas assecuratórias contra intervenções imobiliárias em áreas em litígio.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 68 do ADCT; Decreto no 4.887/2003, arts. 7o e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.239/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 08.02.2018; STF, ARE 1387572 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022.

O INCRA alega, em suma, a existência de obscuridade e omissões no acórdão, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC.

Em síntese, a autarquia afirma que há, no julgado embargado:

Obscuridade quanto à identificação da comunidade quilombola mencionada no dispositivo do acórdão, que teria feito referência ao “Núcleo Camargo Fernandes – Votocel/Votorantim”, quando a comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares denomina-se Comunidade Quilombola José Joaquim de Camargo, composta por diferentes núcleos territoriais;

Omissão quanto a fatos relevantes apresentados no agravo interno, especialmente a existência de ações possessórias e a intervenção do INCRA em processos judiciais relacionados ao núcleo Votocel;

Omissão quanto à complexidade do procedimento administrativo de regularização fundiária quilombola, notadamente quanto às etapas técnicas necessárias à elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, disciplinado pela Instrução Normativa INCRA no 57/2009, o que tornaria desarrazoado o prazo fixado judicialmente.

Requer, assim, o saneamento das obscuridades e omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal apresentou suas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargos merecem acolhimento apenas parcial, para fins de esclarecimento do julgado, sem alteração do resultado.

1. Da alegada obscuridade quanto à identificação da comunidade quilombola

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em obscuridade ao mencionar a comunidade quilombola beneficiária das medidas assecuratórias, uma vez que a comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares denomina-se Comunidade Quilombola José Joaquim de Camargo, composta por diferentes núcleos territoriais, dentre eles o denominado Núcleo Votocel – Votorantim.

Assiste razão parcial ao embargante.

De fato, a redação do dispositivo pode gerar dúvida quanto ao alcance subjetivo da determinação judicial. O objetivo do acórdão, contudo, foi assegurar a proteção possessória provisória do território em estudo no procedimento administrativo de regularização fundiária quilombola, especialmente no tocante ao núcleo territorial localizado no Município de Votorantim.

Na verdade, o Quilombo José Joaquim de Camargo, localizado no bairro Votocel em Votorantim (SP), é a comunidade tradicional quilombola formada por descendentes de José Joaquim de Camargo, um escravo alforriado que comprou terras na região no século XIX.

A Associação Camargo Fernandes Núcleo Votocel, por sua vez, é a entidade jurídica (associação) criada para representar os moradores do quilombo.

Assim, esclarece-se que a referência constante do dispositivo diz respeito à Comunidade Quilombola José Joaquim de Camargo, particularmente ao Núcleo Camargo Fernandes – Votocel/Votorantim, integrante da comunidade certificada.

Trata-se, portanto, de mero esclarecimento redacional, que não altera o conteúdo decisório do julgado.

2. Das alegadas omissões fáticas

O embargante sustenta que o acórdão não teria considerado fatos supervenientes relacionados a ações possessórias e à intervenção do INCRA em processos judiciais envolvendo integrantes da comunidade.

Não procede a alegação.

O acórdão embargado analisou a controvérsia sob a perspectiva da proteção jurisdicional necessária à efetividade do direito constitucional reconhecido às comunidades quilombolas, previsto no art. 68 do ADCT, cuja eficácia plena foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Os elementos mencionados pelo embargante não são capazes de alterar a conclusão alcançada pelo colegiado, pois a determinação judicial teve natureza assecuratória, voltada a preservar o resultado útil do processo enquanto perduram os estudos administrativos de delimitação territorial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à integração do julgado.

3. Da alegada omissão quanto à complexidade do procedimento administrativo

Argumenta o INCRA que o acórdão não teria considerado a complexidade técnica e administrativa da elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, disciplinado pela Instrução Normativa INCRA no 57/2009, o que tornaria desproporcional o prazo fixado.

Também neste ponto não se verifica omissão relevante.

O acórdão reconheceu expressamente a necessidade de observância do procedimento administrativo previsto no Decreto no 4.887/2003, limitando-se a determinar que o INCRA adote providências voltadas à proteção da área enquanto perdurar o processo administrativo de titulação.

A fixação de prazo judicial, em situações de prolongada mora administrativa, constitui medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial e a duração razoável do processo, não implicando ingerência indevida na atividade administrativa.

Assim, a pretensão do embargante revela inconformismo com a solução adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para esclarecer que a referência constante do dispositivo do acórdão diz respeito à Comunidade Quilombola José Joaquim de Camargo, especificamente ao Núcleo Camargo Fernandes – Votocel/Votorantim, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

NELTON DOS SANTOS

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA. ART. 68 DO ADCT. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ALEGADAS OMISSÕES E OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Embargos de declaração opostos pelo INCRA contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou a adoção de providências voltadas à proteção de território em estudo de regularização fundiária quilombola, diante de mora administrativa.

II. A obscuridade apontada quanto à identificação da comunidade quilombola merece esclarecimento, para consignar que a determinação judicial refere-se à Comunidade Quilombola José Joaquim de Camargo, especificamente ao Núcleo Camargo Fernandes – Votocel/Votorantim, integrante da comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares.

III. Não se verificam as alegadas omissões relativas à existência de ações possessórias ou à complexidade do procedimento administrativo de elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, porquanto o acórdão analisou a controvérsia sob a perspectiva da proteção do direito constitucional assegurado às comunidades quilombolas e da necessidade de preservação do resultado útil do processo.

IV. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, destinando-se apenas à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

V. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para esclarecimento, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 68 do ADCT; CPC, art. 1.022; Decreto no 4.887/2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão